Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733987-14.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VIVIANE ALVES DE SOUSA AGRAVADO: UNIAO BRASILEIRA DE FACULDADES - UNIBF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Alves de Sousa contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0706970-58.2023.8.07.0014, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Pela decisão Id. 50528865, foi deferido o pedido de tutela recursal para determinar à Agravada que antecipe a colação de grau da Apelante. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 10.11.2023, o Juízo de origem proferiu sentença, julgando procedente o pedido autoral para confirmar a tutela recursal e tornar definitiva a decisão que condenou a Ré a antecipar a colação de grau da Autora, além de condená-la a expedir diploma de conclusão do curso de Pedagogia. Resta, portanto, prejudicada a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora